Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000777-24.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JUARES ALVES GADIM - CPF: 072.166.291-91 (EMBARGANTE), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMBARGADA PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE O ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO - ART. 85 C/C ART. 523, DO CPC - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.134.186 –- AUSÊNCIA DE OMISSÃO
-
REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

O manuseio dos Embargos de Declaração não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

2.

A alegada omissão está calcada, em verdade, na insatisfação da parte Embargante com o deslinde dado à causa, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

4.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por JUARES ALVES GADIM e JARBAS ANTONIO DIAS, contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento interposto por ALIANÇA DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, e fixou os honorários advocatícios, referentes ao incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Consta do referido acórdão que “ficou caracterizado excesso de execução no montante alegado pelo Executado na impugnação, o que implica proveito econômico obtido pelo impugnante e sobre o qual devem ser arbitrados honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/15, impondo-se acolher o recurso para fixar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte impugnante”

Os Embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto a não incidência de honorários sucumbenciais no processo de execução de título extrajudicial, pois a ele não se aplica o art. 525 e ss. do NCPC.

Assim, requerem sejam os Embargos acolhidos para, sanando a omissão, analisar o pedido pleiteado na exordial, para que não incidam honorários sucumbenciais em ação de execução de título extrajudicial.

Contrarrazões da parte embargada (ID 23093955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020